Tribunal: TJES
Processo: 5001093-91.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-91.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: SARAH DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACETATO DE GOSSERRELINA 10,8 MG (ZOLADEX). LEIOMIOMA UTERINO (CID D25). MEDICAMENTO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DO PCDT. PARECER DO NATJUS QUE RECONHECE A INDICAÇÃO DO FÁRMACO PARA O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. CARÁTER NÃO VINCULANTE DAS NOTAS TÉCNICAS. URGÊNCIA COMPROVADA. MASSA MIOMATOSA COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA E QUADRO ANÊMICO ASSOCIADO. MORA ADMINISTRATIVA INCOMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5034816-42.2025.8.08.0035, que tramita perante o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento do medicamento Acetato de Gosserrelina 10,8 mg (Zoladex) à agravada SARAH DOS SANTOS OLIVEIRA, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

O agravante sustenta, em síntese: a) Violação ao Tema 1234 de Repercussão Geral do STF, que estabelece fluxo específico para medicamentos incorporados ao SUS; b) Não preenchimento dos critérios técnicos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) pela agravada; c) Parecer do e-NATJUS desfavorável ao fornecimento judicial, recomendando aguardar a via administrativa; d) Necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos do PCDT como ônus probatório da parte autora; e) Risco de lesão ao erário e comprometimento do orçamento público.

Em decisão monocrática (ID 16341891) foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento Acetato de Gosserrelina 10,8 mg (Zoladex), prescrito à agravada para tratamento de leiomioma uterino (CID D25).

Sustenta o ente público, em síntese, que a decisão recorrida violou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, porquanto a paciente não teria demonstrado o preenchimento dos critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT aplicável ao caso, além de existir parecer do e-NATJUS contrário ao fornecimento judicial da medicação.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre observar que o medicamento objeto da demanda encontra-se incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, não se tratando de fármaco experimental, desprovido de registro sanitário ou não contemplado pelas diretrizes assistenciais do SUS.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da Repercussão Geral, estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização das demandas judiciais em matéria de saúde e à observância dos fluxos administrativos definidos pelos entes federativos. Todavia, a interpretação do referido precedente não pode conduzir à supressão da tutela jurisdicional em hipóteses nas quais se verifica situação concreta de urgência e risco de agravamento do estado de saúde do paciente.

No caso dos autos, embora o Estado afirme que a agravada não preenche os critérios técnicos previstos no protocolo administrativo, não aponta de forma objetiva qual requisito clínico, documental ou terapêutico teria deixado de ser observado.

A argumentação recursal permanece em plano abstrato, fundada exclusivamente na existência de indeferimento administrativo, sem demonstrar concretamente a inadequação da prescrição médica ou a inexistência de indicação do medicamento para o quadro clínico apresentado.

Ao contrário, verifica-se que a própria nota técnica elaborada pelo e-NATJUS reconheceu expressamente a pertinência da terapêutica prescrita, ao consignar que, diante do quadro clínico e do volume da massa miomatosa informado, o medicamento encontra-se indicado para a paciente.

A circunstância de o núcleo técnico ter registrado a existência de solicitação administrativa ainda pendente de análise não possui o condão de afastar a necessidade do tratamento nem impede a atuação jurisdicional.

Com efeito, as manifestações do NATJUS constituem relevante elemento de apoio técnico ao magistrado, mas não possuem caráter vinculante, devendo ser apreciadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente a documentação médica produzida pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

No caso concreto, a documentação clínica evidencia quadro de massa miomatosa com indicação cirúrgica, associado a anemia e à necessidade de utilização do medicamento como medida preparatória ao procedimento indicado, circunstâncias que revelam risco concreto de agravamento do estado de saúde da agravada caso o tratamento seja postergado.

Nesse contexto, a demora na conclusão do procedimento administrativo mostra-se incompatível com a urgência da situação apresentada, não sendo razoável impor à paciente a espera indefinida pela finalização da análise burocrática quando demonstrada a necessidade imediata da terapêutica prescrita.

Também não prospera a alegação de lesão ao erário ou comprometimento do orçamento público.

Além de se tratar de medicamento já incorporado ao SUS, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que considerações genéricas de ordem financeira não são suficientes para afastar o dever estatal de assegurar o acesso ao tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando demonstrada a urgência do caso concreto.

Por fim, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa cominatória fixada pelo juízo de origem, estabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com a finalidade coercitiva da medida e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)